Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-61.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que fique caracterizada a necessidade de modificação da prestação alimentícia fixada, é necessário que haja a existência de um fato novo, ou seja, a ocorrência de uma circunstância superveniente ao estabelecimento da pensão alimentícia apta a autorizar a sua alteração, conforme estabelecido no art. 1.699, do Código Civil.
2. Se as provas colacionadas aos autos não indicam incapacidade contributiva do alimentante, deixando claro o impacto negativo que o cumprimento da obrigação alimentícia fixada em outros tempos, possa gerar em sua subsistência; e se não há notícias de abrandamento das necessidades a quem se direcionam os alimentos, não fica caracterizada necessária redução dos alimentos prestados.
3. Recurso conhecido e desprovido.